Tribunal: TJPA
Processo: 0803797-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803797-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADO: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

PROCURADOR: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A parte exequente, ora agravada logrou êxito em demonstrar a idoneidade do seguro garantia judicial oferecido, que supera em aproximadamente 30% o valor a ser levantado, conforme o § 2o do art. 835 do CPC.

II - Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, salvo concessão expressa pelo juízo, o que não ocorreu no caso.

III - RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N 0803797-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

PROCURADOR: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA contra a decisão monocrática de ID no 5339942, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0803797-52.2021.8.14.0000, em que foi deferida tutela recursal em favor da agravada CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, possibilitando o levantamento do valor penhorado.

A decisão agravada, proferida em 15 de junho de 2021, deferiu o pedido de concessão de tutela antecipada recursal, permitindo que a exequente, ora CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, realizasse o levantamento do valor penhorado até o julgamento final do agravo de instrumento, conforme os documentos apresentados. Havendo sido considerado o argumento de que o valor penhorado, no montante de R$513.531,83 (quinhentos e treze mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), foi garantido por seguro garantia judicial no valor de R$743.625,48 (setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), inclusive é acrescido aproximadamente de 30% do valor a ser levantado, considerado suficiente naquele momento para deferimento da tutela recursal.

Insatisfeita, a empresa Prime Engenharia Ltda., insurge-se contra essa decisão em sede de Agravo Interno de ID no 5459217, alegando, em síntese,

que a execução provisória não é cabível, e que a caução oferecida pela agravada não é idônea, visto que possui prazo determinado de validade. Além disso, sustenta que existem embargos à execução pendentes, o que deveria obstar o levantamento do valor penhorado. Por sua vez, a agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática, uma vez que todos os requisitos para concessão da tutela foram preenchidos, inclusive com a apresentação de caução idônea, conforme disposto no art. 520, IV, do CPC. Reforça que a tentativa da agravante de reverter a decisão se baseia em argumentos já analisados e decididos anteriormente, caracterizando-se como meramente protelatórios. Por fim afirma que a alegação de que se tornaria inválida a fiança bancária apresentada nos autos não deve prosperar, vez que pode ser facilmente revalidada com prazo prorrogado, até o final da ação principal.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N 0803797-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

PROCURADOR: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

À luz do que rege o Art. 1021, §2o do Código de Processo Civil, poderá ser interposto agravo interno contra decisão proferida pelo relator, quando forem observadas as regras do regimento interno do tribunal.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente

impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Primeiramente, esta Relatora, analisando os argumentos trazidos em sede de agravo de instrumento, entendeu que as razões elucidadas nos autos foram suficientes para o preenchimento dos requisitos indispensáveis para concessão de efeito suspensivo, sendo estes a probabilidade de direito e perigo de dano.

Nesse ínterim, não obstante a interposição de agravo interno de ID no 5459217, a decisão agravada não merece revogação, pelos motivos que passo a explicar.

A decisão agravada concedeu a tutela recursal para permitir o levantamento do valor penhorado com base na idoneidade da caução oferecida pela agravada, inclusive em valor que supera em aproximadamente 30% o quantum a ser levantado, conforme documentos anexados aos autos, de modo que é notória a constatação de que o seguro garantia judicial é idôneo, respeitando os ditames do disposto no §2o do art. 835 do CPC.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Ademais, ressalta-se que houve equiparação do seguro-garantia a dinheiro no próprio Código de Processo Civil. Ora, segundo a ilustríssima ministra Nancy Andrighi, o legislador ao ditar o que rege o aludido dispositivo legal ilustrado equiparou a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro, com a finalidade de substituição da penhora, havendo precedente no Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.691.748, conforme a seguir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 829, § 2o, DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ART.835, § 2o, DO CPC/15. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE TRINTA POR CENTO AO VALOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR/EXEQUENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE EXPRESSAMENTE EQUIPAROU A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO GARANTIA JUDICIAL AO DINHEIRO. HARMONIA ENTRE OS PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. REJEIÇÃO SOMENTE POR INSUFICIÊNCIA, DEFEITO FORMAL OU INIDONEIDADE DA SALVAGUARDA OFERECIDA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Embargos à execução de título executivo extrajudicial, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 1o/2/2022 e concluso ao gabinete em 10/11/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, em execução de título extrajudicial, é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, observados os requisitos do art. 835, §2o, do CPC/15, notadamente diante da discordância da parte exequente. 3. O legislador, ao dispor sobre a ordem preferencial de

bens e a substituição da penhora, expressamente equiparou a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro, nos seguintes termos: “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento” (art. 835, § 2o, do CPC/15). 4. Precedente desta Terceira Turma a afirmar que: “dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou

inidoneidade da salvaguarda oferecida” REsp 1.691.748/PR, DJe 17/11/2017). 5. Hipótese em que o acórdão recorrido manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a substituição da penhora de ativos financeiros dos recorridos por seguro garantia judicial, sob o fundamento de que, na sistemática do CPC/15, ao executado é facultada a referida substituição, desde que com acréscimo de 30% no valor do débito, sendo prescindível a aceitação pelo exequente/recorrente. Necessidade de manutenção do decisum. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 2034482 SP 2022/0334263-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

No que concerne à pendência de embargos à execução, a jurisprudência e doutrina são claras ao afirmar que, via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, salvo quando expressamente concedido pelo juízo, o que não é o caso dos autos. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a execução não será suspensa pela mera oposição de embargos à execução, conforme a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. Agravo de instrumento de decisão que, em embargos à execução, não concedeu o efeito suspensivo pleiteado. 1. Os embargos à execução constituem em uma defesa do executado sob a forma de processo de conhecimento, autuado em apartado, mas distribuído por dependência ao processo de execução. 2. Outrossim, vislumbra-se que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, necessitando da presença dos seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância dos fundamentos; (c) perigo de dano grave e de difícil reparação; e (d) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Inteligência do art. 919, § 1.o, do CPC. 3. In casu, não houve o preenchimento de um dos requisitos legais, qual seja, a garantia do juízo. 4. indicada omissão quanto à execução estar garantida, além de falhas na planilha de débito. 5. Aresto que justificou plenamente a decisão do colegiado. 6. Nega-se provimento ao recurso. (TJ-RJ - AI: 00392836920168190000, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Ex posit, CONHEÇO o presente recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, permanecendo o não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada, mantenho a decisão alvo de agravo interno, devendo permanecer em todos os seus moldes.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024